Tribunal: CARF
Processo: 15374.002137/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.002137/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.141 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
ZEPPELIN VIAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
À exceção de questões de ordem pública, é inviável o conhecimento de
matérias arguidas no Recurso Voluntário não aventadas em sede de
Manifestação de Inconformidade, sob pena de supressão de instância e
violação do princípio do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/RJ1:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fl. 48) quanto ao
despacho decisório da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária -
DERAT/RJ (fl. 03), que em 11/03/2008 indeferiu a Solicitação de Revisão de
Exclusão à opção pelo SIMPLES, protocolizada pela empresa em 29/01/2001 (fl.02),
motivado pela existência de débito inscrito em dívida ativa na data de emissão do Ato
Declaratório n° 292.773, de 02/10/2000 (fl. 04).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.002137/2007-11
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.141 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.002137/2007-11

A empresa foi cientificada da decisão em 19/04/2010 (fl. 47), tendo apresentado
em 19/05/2010 a manifestação de inconformidade de fl. 48, onde alega que a dívida
referida no despacho decisório encontra-se parcelada, conforme documentos anexados
às fls. 51/52.
Juntei aos autos os documentos de fls. 56/58.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a sua exclusão
do Simples, a qual foi indeferida pela DRJ/RJ1, conforme acórdão n. 12-33.339, de 22 de
setembro de 2010 (e-fl. 69), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2000
VEDAÇÃO À OPÇÃO. DÉBITOS.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 77, o qual é
reproduzido na imagem seguinte:

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.141 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.002137/2007-11

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso, embora tempestivo, não pode ser conhecido
por desatender requisito de admissibilidade, conforme será demonstrado a seguir.
Alegou-se na Manifestação de Inconformidade que o débito motivador da
exclusão do sujeito passivo do Simples Federal teria sido parcelado (e-fls. 57).
O resultado da análise da alegação do então manifestante pela DRJ encontra-se
sintetizado no seguinte trecho do acórdão recorrido:
(...)
Para beneficiar-se do instituto previsto no artigo 151, VI, deveria ter parcelado
os débitos até 31/01/2001, em conformidade com a Instrução Normativa 100, de
26/10/2000, citada à fl. 05. No entanto, como consta à fl. 58, efetuou o parcelamento
de seus débitos somente em 20/07/2007.
Destarte, sendo o débito inscrito em dívida ativa de número 70.2.99.017531-70,
exigível em 02/10/2000, data de emissão do Ato Declaratório n° 292.773, não há
reparos a se fazer no despacho decisório de fl.03.
Ocorre que no Recurso Voluntário há inovação completa da linha de defesa do
Recorrente, que passou a argumentar que protocolizou junto à Unidade de Origem pedido de
revisão dos débitos que deram origem a exclusão do Simples Federal inscritos em Dívida Ativa
da União, constantes do processo no 107682-33916/99-58.
Tal matéria é totalmente estranha ao conteúdo original da Manifestação de
Inconformidade, não podendo ser analisada neste colegiado por falta de prequestionamento, em
razão de não ter sido suscitada na instância a quo, caracterizando-se como matéria preclusa, a
teor do disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
Considerando que não se trata de matéria de ordem pública e que o argumento
indicado acima pelo Recorrente é totalmente inédito em relação ao conteúdo de sua
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.141 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.002137/2007-11

Manifestação de Inconformidade, o recurso voluntário não pode ser conhecido, eis que não cabe
a esta instância recursal o reexame de matéria fática não julgada pela DRJ, sob pena de supressão
de instância e violação do princípio do contraditório.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital